Tribunal: TJES
Processo: 5007449-63.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007449-63.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. G. G. D. S. e outros (2)

APELADO: CHOCOLATES GAROTO SA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO (LARVAS). FATO INDENIZÁVEL. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que “
a Segunda Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.899.304/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ocorrido em 25/8/2021, DJe 4/10/2021, se posicionou no sentido de que a constatação, em concreto, da existência de corpo estranho totalmente distinto do produto adquirido cuja ingestão, manuseio e utilização seja comprovadamente capaz de causar risco e lesão à saúde ou incolumidade física do consumidor, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por danos morais, ainda que não haja a ingestão do referido produto
” (STJ - AgInt no REsp n. 2.063.710/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

II.

In casu
, resta incontroverso que os Recorrentes adquiriram produto alimentício (chocolate), que, após ser ingerido em parte, foi constatado com larvas vivas. Logo, surge inequívoco o dever de indenizar, tanto assim que os Réus, os Recorridos, nem sequer recorreram da Sentença condenatória.

III.
No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

IV.
Na hipótese dos autos, não só por conta do desgosto psicológico causado aos Recorrentes pela ingestão de um produto alimentício contaminado, como também pelo potencial dano de risco à saúde, tanto assim que se demonstra incontroverso que um dos Recorrentes (menor impúbere) precisou de atendimento médico, infere-se que o
quantum
indenizatório deve ser fixado diante de tais circunstâncias, e, ainda, sem desconsiderar a função pedagógica e punitiva da condenação, visando desencorajar que atos semelhantes voltem a ser cometidos.

V.
À luz do delineado contexto, tem-se por adequada a fixação de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos Recorrentes, na forma postulada neste recurso, o que não destoa, inclusive, do parâmetro adotado tanto no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça em situações símiles a destes autos.

VI.
“
Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.417.958/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.).

VII.
Na espécie, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor das condenações, consistentes na restituição da importância paga pelo produto pelos Recorrentes e na reparação por danos morais arbitrados por este Juízo
ad quem
. À luz das especificidades da causa e, diante de todo trabalho desenvolvido, inclusive nesta seara recursal, tem-se por adequado arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Recorridos aos Advogados dos Recorrentes em 15% (quinze por cento) sobre o valor total atualizado das condenações, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

VIII.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Recorrente e, ainda, elevar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os demais termos da Sentença recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MAYKELLI GUERRA OLIVEIRA, por si e representando seu filho ENZO GABRIEL GUERRA DA SILVA (menor impúbere)
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id. 5651560), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta pelos Recorrentes em face de
CHOCOLATES GAROTO LTDA e SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA
, cujo
decisum
assim consignou em sua parte dispositiva,
in litteris:

“Ante o exposto, com espeque no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

a)
CONDENAR, solidariamente, as rés (
CHOCOLATES GAROTO LTDA
e
o SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA
) à restituírem o valor desembolsado pela autora na compra do produto (R$ 9,98), quantia esta a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).

b)
CONDENAR, solidariamente, as rés (
CHOCOLATES GAROTO LTDA
e
o SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA
) a indenizarem a parte autora (
ENZO GABRIEL GUERRA DA SILVA
e
MAYKELLI GUERRA OLIVEIRA
) no importe de
R$ 1.000,00
(um mil reais) para cada um, a título de danos morais, valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir do vencimento (art.398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Condeno as rés em custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da condenação.”

O
s Recorrentes narram que “
no dia 18 de junho de 2022, por volta das 20h, a apelante adquiriu uma caixa de bombons sortidos fabricados pela primeira apelada em um estabelecimento comercial da segunda apelada (Supermercado Casagrande). Após consumir o chocolate no dia seguinte, a apelante percebeu que estava infestado de larvas vivas, conforme vídeo acostado aos autos
”.

Aduzem que “
no dia 20 de junho, a apelante e seu filho buscaram tratamento médico devido aos sintomas de infecção alimentar causados pela ingestão do alimento contaminado. Diante dessa situação, a apelante decidiu buscar a tutela jurisdicional por meio desta ação para resolver o conflito
”.

Pontuam que “
em que pese o julgamento de procedência prolatado pelo Exímio Magistrado, entendem os Apelantes que o quantum arbitrado a título de danos morais não se mostra suficiente à reparação dos danos, não impõe uma punição capaz de advertir a Apelada nem atua de forma a dissuadi-la na reiteração deste tipo de prática ilícita
”.

Destacam que “
não é a primeira vez que as empresa rés são responsabilizadas judicialmente pela comercialização de produtos alimentícios contaminados, e, infelizmente, há evidências de que ela não tem tomado as medidas adequadas para garantir a segurança dos alimentos que coloca à venda. O comportamento negligente e reiterado das empresa rés demonstra uma falta de respeito com o consumidor e um descaso com a saúde pública, que merece ser fortemente repreendido
”.

Salientam, de igual forma, que “
outro ponto que deve ser considerado é o risco de contaminação que a criança teve, que poderia ter causado danos irreversíveis à sua saúde. A empresa apelada deve ser responsabilizada pelos danos causados, já que falhou no dever de fornecer um produto adequado e seguro para consumo humano, colocando em risco a saúde e a integridade física de seus consumidores
”.

Pleiteiam, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, “
para fins de majorar o quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada Apelante, com parâmetro na jurisprudência do TJ-BA para caso idêntico acima esposado, para que as apeladas sejam condenadas a pagar aos apelantes uma quantia que atenda ao caráter pedagógico da reparação, levando em consideração o risco de contaminação que a criança teve, e que seja adequada para reparar integralmente os danos sofridos pelo seu filho
”, e, ainda “
a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 20% (vinte por cento) conforme dispõe o art. 855 [sic], § 10ºº [sic], do CPC/155 [sic]
”.

Contrarrazões no id. 5651571 e no id. 5651573, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 6214859), opinando pelo não acolhimento da pretensão recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MAYKELLI GUERRA OLIVEIRA, por si e representando seu filho ENZO GABRIEL GUERRA DA SILVA (menor impúbere)
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id. 5651560), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta pelos Recorrentes em face de
CHOCOLATES GAROTO LTDA e SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA
, cujo
decisum
assim consignou em sua parte dispositiva,
in litteris:

“Ante o exposto, com espeque no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

a)
CONDENAR, solidariamente, as rés (
CHOCOLATES GAROTO LTDA
e
o SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA
) à restituírem o valor desembolsado pela autora na compra do produto (R$ 9,98), quantia esta a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).

b)
CONDENAR, solidariamente, as rés (
CHOCOLATES GAROTO LTDA
e
o SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA
) a indenizarem a parte autora (
ENZO GABRIEL GUERRA DA SILVA
e
MAYKELLI GUERRA OLIVEIRA
) no importe de
R$ 1.000,00
(um mil reais) para cada um, a título de danos morais, valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir do vencimento (art.398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Condeno as rés em custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da condenação.”

O
s Recorrentes narram que “
no dia 18 de junho de 2022, por volta das 20h, a apelante adquiriu uma caixa de bombons sortidos fabricados pela primeira apelada em um estabelecimento comercial da segunda apelada (Supermercado Casagrande). Após consumir o chocolate no dia seguinte, a apelante percebeu que estava infestado de larvas vivas, conforme vídeo acostado aos autos
”.

Aduzem que “
no dia 20 de junho, a apelante e seu filho buscaram tratamento médico devido aos sintomas de infecção alimentar causados pela ingestão do alimento contaminado. Diante dessa situação, a apelante decidiu buscar a tutela jurisdicional por meio desta ação para resolver o conflito
”.

Pontuam que “
em que pese o julgamento de procedência prolatado pelo Exímio Magistrado, entendem os Apelantes que o quantum arbitrado a título de danos morais não se mostra suficiente à reparação dos danos, não impõe uma punição capaz de advertir a Apelada nem atua de forma a dissuadi-la na reiteração deste tipo de prática ilícita
”.

Destacam que “
não é a primeira vez que as empresa rés são responsabilizadas judicialmente pela comercialização de produtos alimentícios contaminados, e, infelizmente, há evidências de que ela não tem tomado as medidas adequadas para garantir a segurança dos alimentos que coloca à venda. O comportamento negligente e reiterado das empresa rés demonstra uma falta de respeito com o consumidor e um descaso com a saúde pública, que merece ser fortemente repreendido
”.

Salientam, de igual forma, que “
outro ponto que deve ser considerado é o risco de contaminação que a criança teve, que poderia ter causado danos irreversíveis à sua saúde. A empresa apelada deve ser responsabilizada pelos danos causados, já que falhou no dever de fornecer um produto adequado e seguro para consumo humano, colocando em risco a saúde e a integridade física de seus consumidores
”.

Pleiteiam, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, “
para fins de majorar o quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada Apelante, com parâmetro na jurisprudência do TJ-BA para caso idêntico acima esposado, para que as apeladas sejam condenadas a pagar aos apelantes uma quantia que atenda ao caráter pedagógico da reparação, levando em consideração o risco de contaminação que a criança teve, e que seja adequada para reparar integralmente os danos sofridos pelo seu filho
”, e, ainda “
a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 20% (vinte por cento) conforme dispõe o art. 855 [sic], § 10ºº [sic], do CPC/155 [sic]
”.

Contrarrazões no id. 5651571 e no id. 5651573, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 6214859), opinando pelo não acolhimento da pretensão recursal.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em saber se deve, ou não ser majorado, o
quantum
fixado a título de danos morais pelo Juízo
a quo
em decorrência da ingestão de produto alimentício (chocolate) pelos Recorrentes contendo corpo estranho (larvas). E, ainda, se a hipótese impõe a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Extrai-se dos autos que os Recorrentes propuseram AÇÃO INDENIZATÓRIA em face dos Recorridos, sustentando, em síntese, que, em 18 de junho de 2022, adquiriram junto ao
Supermercado Casagrande
, ora Recorrido, bombons fabricados pela
Chocolates Garoto
, ora Recorrida, sendo que no dia seguinte os Recorrentes degustaram o chocolate, quando, então, perceberam, depois de terem ingerido o doce, que este encontrava-se infestado de larvas vivas.

Na esteira do que consignado na Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau assentou que se têm como “
fatos incontroversos apurados nestes autos pela prova documental anexada pelas partes: a) que a parte autora adquiriu o produto fabricado pela ré GAROTO na loja da ré CASAGRANDE; b) que havia a presença de larvas no produto, tornando-o impróprio para consumo; c) que um dia após digerir o produto, o primeiro autor apresentou mal-estar
”.

Frente ao delineado cenário, diante da manifesta existência de vício no produto, e, considerado o dever de indenizar em situações deste jaez, os pedidos foram julgados procedentes para condenar solidariamente os Recorridos ao reembolso do valor pago pelo produto (R$ 9,98) e também a indenização por danos morais arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada Recorrente, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Expendido esse sucinto relato, não constitui demasia registrar, de início, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido que “
a Segunda Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.899.304/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ocorrido em 25/8/2021, DJe 4/10/2021, se posicionou no sentido de que
a constatação, em concreto, da existência de corpo estranho totalmente distinto do produto adquirido
cuja ingestão, manuseio e utilização seja comprovadamente capaz de causar risco e lesão à saúde ou incolumidade física do consumidor, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar,
enseja indenização por danos morais, ainda que não haja a ingestão do referido produto
” (STJ - AgInt no REsp n. 2.063.710/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

In casu
, resta incontroverso que os Recorrentes adquiriram produto alimentício (chocolate), que, após ser ingerido em parte, foi constatado com larvas vivas. Logo, surge inequívoco o dever de indenizar, tanto assim que os Réus, os Recorridos, nem sequer recorreram da Sentença condenatória.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

Na hipótese dos autos, não só por conta do desgosto psicológico causado aos Recorrentes pela ingestão de um produto alimentício contaminado, como também pelo potencial dano de risco à saúde, tanto assim que se demonstra incontroverso que um dos Recorrentes (menor impúbere) precisou de atendimento médico, infere-se que o
quantum
indenizatório deve ser fixado diante de tais circunstâncias, e, ainda, sem desconsiderar a função pedagógica e punitiva da condenação, visando desencorajar que atos semelhantes voltem a ser cometidos.

À luz do delineado contexto,
tem-se por adequada a fixação de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos Recorrentes, na forma postulada neste recurso
, o que não destoa, inclusive, do parâmetro adotado tanto no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quanto neste
Egrégio Tribunal de Justiça
em situações símiles a destes autos
,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTENDO LARVAS E CARUNCHOS NO INTERIOR DA EMBALAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Em face das razões apresentadas no agravo interno, reconsidera-se a decisão agravada, na medida em que a pretensão posta no apelo nobre não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

2.
A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. Precedente:

REsp 1.899.304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe de 04/10/2021.

3.
No caso, revalorando o quadro fático-probatório descrito no v. acórdão estadual e, tendo em vista a função uniformizadora desta eg. Corte, deve ser reconhecida a ocorrência de danos morais, ante a aquisição de pacote de feijão contendo larvas e carunchos. A respectiva indenização fica arbitrada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos seis autores
, valor que prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e coaduna com o precedente acima mencionado.

4.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 2.042.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
MOLHO DE TOMATE COM CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização - STJ, AgInt no AREsp 1.095.795/MG. 2.
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral
, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade humana.

3. No tocante à fixação do quantum , tendo em conta a dificuldade da inconversibilidade do dano nos casos em que se tem apenas o elemento afetivo, o magistrado deve marcar sua atuação com as cautelas necessárias, primando pela reparação mas com a preocupação de que desta não resultem indicativos de enriquecimento do lesado, pois o princípio que deve norteá-la é a punição para se evitar a repetição e a igualdade dos ônus e encargos, razão porque
o valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

4.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento.

5. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período.

6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - AC: 00002294620128080064, Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, impende considerar que “
nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.417.958/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.).

Na espécie, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor das condenações, consistentes na restituição da importância paga pelo produto pelos Recorrentes e na reparação por danos morais arbitrados por este Juízo ad quem. À luz das especificidades da causa e, diante de todo trabalho desenvolvido, inclusive nesta seara recursal, tem-se por adequado arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Recorridos aos Advogados dos Recorrentes em 15% (quinze por cento) sobre o valor total atualizado das condenações, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de majorar o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Recorrente e, ainda, elevar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os demais termos da Sentença recorrida, nos termos da fundamento retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)